Tribunal: STF
Processo: RE 1368259
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nª 100, DE 2007. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A FÉRIASPRÊMIO. TEMA Nº 1.239 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.” (e-doc. 17).



    2. Argumenta a embargante que o seu vínculo firmado com o Estado mineiro, embora efetivado pela Lei nº 100, de 2007, não foi declarado nulo, obtendo a aposentadoria sob o referido vínculo, considerada a modulação de efeitos do Tema RG nº 1.239 (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento da ADI nº 4.876/MG, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei complementar nº 100, de 2007 (à exceção do inc. III do dispositivo) por ofensa ao princípio do concurso público. 



    4. Naquela assentada, houve a modulação de efeitos do julgado nos seguintes termos:



    "4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal."



    (ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 1º/07/2014; destaques acrescidos).



    5. Destarte, ainda que a embargante tenha seu vínculo convalidado por força da modulação de efeitos no referido julgado, não há que se falar, por esse mesmo fundamento, no pretendido direito às férias-prêmio.



    6. Não o bastasse, é certo que no julgamento do RE nº 1.400.775-RG/MG, leading case do Tema RG nº 1.239, aplicado na decisão embargada, este Pretório Excelso reiterou sua jurisprudência “no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS”. 



    7. Nesses moldes, por qualquer ângulo que se aprecie o presente pedido, inviável o seu acolhimento. 



    8. Ressalto que nova interposição será considerada com efeitos protelatórios, a ser aplicada a penalidade processual do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    9. Ainda, alerto que na hipótese da interposição do agravo interno, também viável a incidência da condenação prevista no art. 1.021, § 4º, do mesmo diploma processual. 



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator